Tribunal: TJBA
Processo: 0500513-20.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500513-20.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: EDICARLOS SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
GERALDO VALE DO ESPIRITO SANTO JUNIOR

maf 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 8.000,00. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A. em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais formulados por EDICARLOS SANTOS DA SILVA em ação de reparação civil por danos morais decorrentes do bloqueio de cartão de crédito do autor.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em:

(i) verificar a alegação do banco de ausência de prejuízo ou de falha na prestação do serviço;

(ii) analisar se o bloqueio do cartão de crédito, sem aviso prévio, configura dano moral indenizável;

(iii) definir o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação.

III. Razões de decidir

3. O bloqueio do cartão de crédito sem justificativa e sem comunicação prévia configura falha na prestação de serviços, ensejando responsabilidade objetiva do banco nos termos do Código de Defesa do Consumidor (art. 14).

4. A conduta do réu gerou constrangimento e prejuízo moral ao autor, caracterizando dano moral presumido, dispensando prova adicional.

5. O banco não apresentou documentação suficiente para comprovar a inexistência de dívida ou a legalidade do bloqueio, incumbindo-lhe o ônus da prova (art. 373, II, CPC).

6. O quantum indenizatório de R$ 8.000,00 mostra-se compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo aos fins compensatório e punitivo sem ensejar enriquecimento ilícito.

7. O termo inicial dos juros de mora está correto, devendo incidir a partir da citação, conforme art. 405, do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "O bloqueio indevido de cartão de crédito pelo banco, sem aviso prévio, configura falha na prestação de serviços e enseja reparação por danos morais. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mantendo-se o termo inicial dos juros de mora a partir da citação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII e 14; CC, arts. 186 e 405; CPC, arts. 373, II e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 5031490-35.2022.8.13.0231, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, j. 19/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0500513-20.2018.8.05.0080
, em que figuram como apelante
HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.
e como apelado
EDICARLOS SANTOS DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER, REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator